Tribunal: TJMT
Processo: 1018694-12.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018694-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCIENE CRISTINA DOROCH - CPF: 615.737.601-53 (ADVOGADO), ANDERNE RAFAEL MARQUES DE JESUS ALMEIDA - CPF: 028.480.051-14 (AGRAVANTE), DENIANNY APARECIDA GOMES LUGES BARROS - CPF: 979.888.121-49 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

ANDERNE RAFAEL MARQUES DE JESUS ALMEIDA

AGRAVADO:

DENIANNY APARECIDA GOMES LUGES BARROS e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA POR TERCEIRA INTERESSADA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO À POSSUIDORA DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POSSESSÓRIA NO RITO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, revogou a liminar anteriormente deferida e determinou a restituição do veículo à possuidora de fato, após o reconhecimento da purgação integral da mora por terceira interessada.

O
A
gravante sustenta ser o único contratante do financiamento, adimplente substancial da obrigação e legítimo possuidor do bem, requerendo sua restituição ou, subsidiariamente, a manutenção do veículo em depósito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
2 (
duas
)
questões em discussão: (i) definir se a purgação da mora realizada por terceira interessada, aceita pelo credor fiduciário, autoriza a revogação da liminar de busca e apreensão e a restituição do veículo; (
ii
) estabelecer se a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária comporta a solução de controvérsia possessória ou patrimonial entre o devedor fiduciante e terceira possuidora do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/1969 tem por finalidade exclusiva a tutela da garantia fiduciária e não se presta à definição de litígios possessórios ou patrimoniais entre particulares.

A purgação integral da mora, reconhecida pelo próprio credor fiduciário e efetivada mediante pagamento do débito retificado, elimina o fundamento jurídico que autorizava a manutenção da liminar de busca e apreensão.

O art. 304 do Código Civil admite o pagamento da dívida por terceiro interessado, sendo irrelevante, para os fins da extinção da mora, que o pagamento não tenha sido realizado pelo devedor contratual, sobretudo quando aceito pelo credor.

A restituição do veículo à pessoa que detinha sua posse direta no momento da apreensão constitui consequência natural da revogação da liminar e apenas recompõe o estado fático anterior, sem reconhecimento definitivo de propriedade, posse qualificada ou direito patrimonial.

Alegações relativas à titularidade contratual exclusiva, posse precária, dissolução da união estável, violência patrimonial, partilha, adimplemento substancial e direito possessório demandam cognição exauriente e devem ser apreciadas em ação própria, por extrapolarem os limites objetivos da ação fiduciária.

Não se justifica a manutenção do veículo em depósito judicial ou sua entrega a depositário neutro após a purgação da mora, ausente demonstração concreta de risco ao bem e inexistente fundamento legal para nova constrição no âmbito da ação de busca e apreensão.

A perspectiva de gênero constitui vetor interpretativo relevante, mas não serve, no caso concreto, como fundamento autônomo da decisão, a qual se apoia na purgação da mora e nos limites objetivos da ação fiduciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A purgação integral da mora, ainda que realizada por terceira interessada e aceita pelo credor fiduciário, extingue o fundamento da busca e apreensão e impõe a revogação da liminar.

A revogação da liminar de busca e apreensão acarreta a restituição do bem ao estado fático anterior à constrição, sem definir propriedade ou posse definitiva.

A ação de busca e apreensão em alienação fiduciária não constitui via adequada para resolver disputa possessória ou patrimonial entre particulares.

O pagamento da dívida por terceiro interessado produz os efeitos extintivos da mora quando aceito pelo credor, nos termos do art. 304 do Código Civil.

Controvérsias sobre posse, partilha, titularidade substancial e violência patrimonial devem ser submetidas às vias processuais próprias.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º; Código Civil, art. 304; Código de Processo Civil,
arts
. 80, 81, 85, § 11, 537, § 1º, I, 805 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1008436-40.2026.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2026; TJMT, AI nº 1001052-60.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de
Direito Privado, j. 10.12.2025; TJMT,
ApCiv
nº 1000664-47.2023.8.11.0027, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 07.10.2025; TJMT, AI nº 1013170-34.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2026; TJMT,
ApCiv
nº 1098558-10.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 17.03.2026; STJ, Tema Repetitivo 722; STJ, Tema 1059; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.209.359/GO; STJ, REsp nº 1.348.640/RS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ANDERNE RAFAEL MARQUES DE JESUS ALMEIDA
, contra decisão interlocutória
(ID 232000578)
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, processo de origem nº 1015722-43.2026.8.11.0041, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que revogou a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida e determinou a expedição de mandado de restituição do veículo MINI CLUBMAN COOPER S, ano/modelo 2016/2016, placa NPE1G14, RENAVAM 01094116448, CHASSI WMWLN7101G2D92670, em razão da purgação da mora pela terceira interessada DENIANNY APARECIDA GOMES LUGES
,
sob os seguintes fundamentos:

“[...]Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de ANDERNE RAFAEL MARQUES DE JESUS ALMEIDA, na qual foi deferida liminar de apreensão do veículo MINI CLUBMAN COOPER S, ano 2016/2016, placa NPE1G14.

O bem foi apreendido em 29/04/2026, conforme Auto de Busca e Apreensão (id. nº 231955442), encontrando-se na posse da Sra. DENIANNY APARECIDA GOMES LUGES (comprovação do pertencimento no id nº231998017).

O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. retificou o valor da causa no id. nº 231726833 para R$ 2.568,38 (dois mil quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos), informando o pagamento de parcelas anteriormente indicadas como inadimplentes.

A terceira interessada e POSSUIDORA DE FATO do bem, sra. DENIANNY APARECIDA GOMES LUGES apresentou petição (id. nº 231997997) noticiando o pagamento integral do débito retificado, no valor de R$ 2.568,97, realizado em 29/04/2026 via PIX, conforme comprovante acostado (id. nº 231998012).

Pois bem.

Anote-se na capa dos autos a retificação do valor da causa para R$ 2.568,38 (dois mil quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos), conforme manifestação do Banco Requerente no id.

nº

231726833.

DA PURGAÇÃO DA MORA

Verifico que, após a efetivação da apreensão do veículo em 29/04/2026, a terceira interessada DENIANNY APARECIDA GOMES LUGES efetuou o pagamento do valor de R$ 2.568,97 em 29/04/2026, às 17h27min, mediante PIX, conforme comprovante de id. 231998012.

O valor pago corresponde integralmente ao débito retificado pelo próprio credor fiduciário em seu aditamento à inicial, restando, portanto, purgada a mora, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Assim, em face da purgação da mora, REVOGO A LIMINAR de busca e apreensão anteriormente deferida.

EXPEÇA-SE MANDADO DE RESTITUIÇÃO do veículo MINI CLUBMAN COOPER S, ano 2016/2016, placa NPE1G14, RENAVAM 01094116448, CHASSI WMWLN7101G2D92670.

A diligência deverá ser custeada pela requerida/terceira interessada ou por quem oferecer meios para tanto, no prazo legal.

Cumpra-se o referido pelo oficial de justiça PLANTONISTA para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos, qual deverá SER CUMPRIDO JUNTO GARAGEM EM QUE O BEM ESTIVER, cuja autora deve deixar um funcionário de plantão nos FINAIS DE SEMANA para agilizar a entrega do bem, haja vista os diversos embaraços e descumprimentos de decisões ocorridas nestes casos, sob pena de aplicação de multa em desfavor do autor e da empresa (GARAGEM) que se negar a cumprir a determinação supra. [...]”

Em suas razões recursais
(ID
364433374
),
o
A
gravante sustenta, em síntese,
quanto a i
mpossibilidade de terceiro estranho à relação fiduciária ser beneficiário material da liminar de busca e apreensão
, a
usência de título jurídico e posse precária da segunda agravada
, d
issolução formal da união estável e ausência de direito patrimonial da segunda agravada
, a r
etenção indevida do veículo e má-fé possessória da segunda agravada
e a t
itularidade contratual exclusiva e adimplemento pessoal pelo
A
gravante
.

Ainda, aduz quanto o a
dimplemento contemporâneo e continuidade a responsabilidade exclusiva do
A
gravante
, a i
naptidão da Lei Maria da Penha para operar transferência patrimonial
, o d
esvio de finalidade da tutela jurisdicional
e a p
robabilidade do direito e perigo de dano aptos à concessão de tutela recursal de urgência.

Aduz o
A
gravante que o contrato de financiamento/reparcelamento nº 245770808 teria sido celebrado exclusivamente em seu nome, sem participação contratual, coobrigação, anuência ou corresponsabilidade da segunda
A
gravada.

Sustenta, ainda, que teria adimplido substancialmente o contrato, quitando aproximadamente 99%
(noventa e nove por cento)
das 33
(trinta e três)
parcelas pactuadas, remanescendo apenas saldo residual relativo às últimas parcelas.

Afirma que, após o rompimento da convivência mantida com DENIANNY APARECIDA GOMES LUGES, esta passou a reter indevidamente o veículo, sem título
contratual, registral, dominial ou patrimonial que legitimasse sua posse, razão pela qual a decisão agravada, ao permitir a restituição do bem à terceira interessada, teria desvirtuado a finalidade da ação de busca e apreensão fiduciária.

Requereu, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada no ponto em que permitiu a entrega ou manutenção da posse do veículo em favor de DENIANNY APARECIDA GOMES LUGES, com a restituição do bem ao agravante ou, subsidiariamente, sua permanência em depósito judicial ou entrega a fiel depositário neutro
, a qual foi
indeferida
(
ID 366599855
).

O
A
gravado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. apresentou contrarrazões
(ID
364521880
)
, nas quais suscita, preliminarmente, supressão de instância, inadequação da via eleita para discussão de disputa possessória entre particulares no rito especial do Decreto-Lei nº 911/69 e impugnação ao pedido de justiça gratuita.

No mérito, o banco
A
gravado sustenta que concedeu ao
A
gravante financiamento no valor de R$ 57.432,61
(cinquenta e sete mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos)
, a ser restituído em 33
(trinta e três)
prestações mensais de R$ 2.207,71
(dois mil duzentos e sete reais e setenta e um centavos)
, mediante Contrato de Financiamento nº 0245770808, celebrado em 22/12/2022, garantido por alienação fiduciária, e que houve inadimplemento, ensejando o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Alega, ainda, que a terceira interessada DENIANNY APARECIDA GOMES LUGES, apontada como ex-cônjuge do financiado e atual detentora do veículo, ingressou nos autos noticiando a purgação da mora, com depósito no valor indicado, tendo a instituição financeira concordado com a purga, motivo pelo qual o Juízo de origem determinou a restituição do bem à atual possuidora.

A
A
gravada DENIANNY APARECIDA GOMES LUGES BARROS também apresentou contrarrazões
(ID
364521880
)
, nas quais sustenta, preliminarmente, a existência de coisa julgada e de má-fé processual, ao argumento de que o agravante teria omitido deste Tribunal a existência de sentença transitada em julgado proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1048648-82.2023.8.11.0041, que teria julgado improcedente pedido possessório formulado pelo agravante em relação ao mesmo veículo.

Segundo a
A
gravada, na referida ação possessória teria sido reconhecido que o agravante jamais exerceu a posse de fato sobre o veículo e que apenas teria “emprestado o nome” para viabilizar o financiamento em benefício dela, que seria a possuidora de fato e responsável econômica pelo bem. Sustenta, por isso, que a pretensão recursal buscaria rediscutir questão já decidida em processo anterior, com ofensa à coisa julgada material.

A
A
gravada também requer o julgamento do recurso sob a perspectiva de gênero, alegando que a insurgência recursal configuraria tentativa de utilização da ação de busca e apreensão fiduciária como instrumento de violência patrimonial, em contexto de conflito decorrente do rompimento do vínculo afetivo entre as partes.

No mérito, afirma que é a legítima possuidora de fato do veículo e que o automóvel foi apreendido em sua residência, circunstância que, em sua ótica, infirmaria a alegação do agravante de exercício de posse direta sobre o bem.

Aduz, ainda, ter realizado a purgação da mora mediante pagamento via PIX do valor integral retificado pelo credor fiduciário, no importe de R$ 2.568,97
(dois mil quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos)
, em 29/04/2026, razão pela qual reputa correta a decisão que revogou a liminar de busca e apreensão e determinou a restituição do veículo à sua posse.

Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção integral da decisão agravada, bem como pela condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, honorários advocatícios recursais e pelo julgamento da causa sob a perspectiva de gênero.

Dispensado Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir menor ou incapaz nos autos.

Recurso tempestivo

e preparo recursal recolhido
conforme certidão ID
365640355
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ANDERNE RAFAEL MARQUES DE JESUS ALMEIDA

AGRAVADO:
DENIANNY APARECIDA GOMES LUGES BARROS e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDERNE RAFAEL MARQUES DE JESUS ALMEIDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/
MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 1015722-43.2026.8.11.0041, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que, diante da purgação da mora realizada pela terceira interessada DENIANNY APARECIDA GOMES LUGES BARROS, revogou a liminar de busca e apreensão e determinou a expedição de mandado de restituição do veículo MINI CLUBMAN COOPER S, ano/modelo 2016/2016, placa NPE1G14, RENAVAM 01094116448, CHASSI WMWLN7101G2D92670.

Em síntese, o Juízo a quo consignou que o bem havia sido apreendido em 29/04/2026, encontrando-se na posse da Sra. DENIANNY APARECIDA GOMES LUGES, e que o Banco Bradesco Financiamentos S.A. havia retificado o valor da causa para R$ 2.568,38, informando o pagamento de parcelas anteriormente indicadas como inadimplentes.

Constou, ainda, que a terceira interessada noticiou o pagamento integral do débito retificado, no valor de R$ 2.568,97
(dois mil quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos)
, realizado em 29/04/2026, via PIX, conforme comprovante acostado aos autos de origem, razão pela qual foi reconhecida a purgação da mora, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

A controvérsia recursal, portanto, não consiste em definir a propriedade, a posse definitiva ou eventual direito patrimonial sobre o veículo, mas em verificar se, diante da purgação da mora reconhecida pelo Juízo de origem, era juridicamente cabível a revogação da liminar de busca e apreensão e a restituição do bem à situação fática anterior à constrição.

Passo ao exame das
teses sustentadas.

DAS PRELIMINARES

DA ALEGADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

O
A
gravado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. suscita preliminar de supressão de instância, ao argumento de que o
A
gravante pretende discutir, em sede de agravo de instrumento interposto nos autos da ação fiduciária, controvérsia possessória e patrimonial envolvendo sua ex-companheira, sem prévia cognição exauriente pelo Juízo de origem.

O agravo de instrumento devolve a este Tribunal o exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, nos limites em que esta revogou a liminar de busca e apreensão e determinou a restituição do veículo, em razão da purgação da mora.

Não se admite, entretanto, que, sob o pretexto de impugnar decisão interlocutória proferida em ação fiduciária, o recorrente obtenha pronunciamento definitivo sobre propriedade, composse, partilha, esbulho possessório, violência patrimonial ou eventual titularidade substancial do veículo, matérias que extrapolam os limites objetivos da ação especial regulada pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

Desse modo, rejeito a preliminar de supressão de instância como óbice absoluto ao conhecimento do recurso, mas delimito a cognição recursal à análise da legalidade da decisão agravada no âmbito da ação de busca e apreensão fiduciária, sem avançar sobre questões possessórias ou patrimoniais autônomas entre o
A
gravante e a terceira interessada.

É como voto.

DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUSSÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES

O banco
A
gravado também sustenta a inadequação da via eleita, afirmando que o rito especial do Decreto-Lei nº 911/1969 não comporta a solução de disputa possessória entre o devedor fiduciante e terceira interessada, notadamente ex-companheira do financiado.

A ação de busca e apreensão em alienação fiduciária possui finalidade específica: assegurar ao credor fiduciário a retomada do bem dado em garantia, diante da mora do devedor fiduciante. O procedimento especial não tem por objeto a definição de litígios possessórios entre particulares, nem se presta à declaração de direitos patrimoniais decorrentes de relação afetiva pretérita.

No caso concreto, o
A
gravante não se limita a impugnar a purgação da mora. Busca, em verdade, que este Tribunal determine a entrega do veículo em seu favor, ou, subsidiariamente, sua colocação em depósito judicial ou entrega a depositário neutro, sob o fundamento de que a
A
gravada
Denianny
não teria título jurídico para
permanecer na posse do bem.

Ocorre que esse pedido desloca o debate do plano fiduciário para o plano possessório/patrimonial privado, matéria que não pode ser resolvida de forma definitiva no âmbito da presente ação especial.

Assim, acolho parcialmente a preliminar de inadequação da via eleita, apenas para assentar que não serão apreciados, neste recurso, pedidos de reconhecimento definitivo de posse, propriedade, partilha, titularidade substancial ou direito de retenção entre o agravante e a terceira interessada, matérias que deverão ser discutidas, se o caso, nas vias próprias.

É como voto.

DA ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA E MÁ-FÉ PROCESSUAL

A
A
gravada DENIANNY APARECIDA GOMES LUGES BARROS sustenta a existência de coisa julgada, ao argumento de que já teria sido proferida sentença, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1048648-82.2023.8.11.0041, julgando improcedente pedido possessório formulado pelo ora agravante em relação ao mesmo veículo.

Alega, ainda, que o
A
gravante teria omitido tal circunstância ao interpor o presente recurso, incorrendo em litigância de má-fé.

A existência da referida sentença é relevante para demonstrar que a controvérsia entre o
A
gravante e a
A
gravada
Denianny
possui nítido conteúdo possessório e patrimonial, estranho ao núcleo da ação de busca e apreensão fiduciária.

Todavia, para o julgamento deste agravo, não é necessário reconhecer a coisa julgada como fundamento autônomo de extinção ou de não conhecimento do recurso. Basta constatar que a pretensão recursal não pode converter a ação fiduciária em via de reintegração de posse ou de definição patrimonial entre particulares.

Isso porque a análise recursal permanece limitada à decisão proferida na ação fiduciária, cujo fundamento foi a purgação da mora e a consequente revogação da liminar de busca e apreensão. Eventual eficácia preclusiva ou coisa julgada decorrente da ação possessória anteriormente ajuizada deverá ser apreciada na sede adequada, caso novamente provocada em demanda própria.

Quanto à litigância de má-fé, embora a omissão de decisão anterior envolvendo o mesmo bem possa, em tese, indicar comportamento processual censurável, a aplicação da sanção prevista nos
arts
. 80 e 81 do CPC exige demonstração segura de dolo processual, alteração consciente da verdade dos fatos ou utilização abusiva do processo.

No presente momento, a improcedência da pretensão recursal pode ser reconhecida sem necessidade de imposição de multa, sobretudo porque o
desprovimento do agravo já decorre de fundamentos objetivos: a purgação da mora, a restituição ao estado fático anterior e a inadequação da ação fiduciária para resolver disputa possessória privada.

Assim, rejeito a preliminar de coisa julgada como fundamento autônomo de não conhecimento do recurso, sem prejuízo de considerar a sentença anterior como reforço argumentativo quanto à inadequação da via eleita; e indefiro, por ora, o pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé.

É como voto.

DO MÉRITO

DOS LIMITES DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA

O
A
gravante sustenta que a decisão agravada teria desvirtuado a finalidade da ação de busca e apreensão, ao permitir que os efeitos da revogação da liminar beneficiassem terceira estranha à relação contratual fiduciária.

Afirma que o contrato de financiamento/reparcelamento nº 245770808 teria sido celebrado exclusivamente em seu nome, sem participação contratual, coobrigação, anuência ou corresponsabilidade da agravada
Denianny
. Aduz, ainda, que teria adimplido substancialmente o contrato, remanescendo apenas saldo residual referente às parcelas finais.

A ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-Lei nº 911/1969 tem por finalidade tutelar a garantia fiduciária em favor do credor, diante da mora do devedor fiduciante. Seu objeto imediato é a proteção do crédito fiduciário, não a definição de disputa possessória ou patrimonial entre o devedor e terceira pessoa.

Por isso, a revogação da liminar, uma vez afastado o pressuposto da mora, não pode ser utilizada para redistribuir a posse do bem entre particulares, sobretudo quando a ação originária foi proposta pelo credor fiduciário e não pelo devedor fiduciante contra a possuidora direta.

No caso, a liminar de busca e apreensão foi deferida em favor do banco credor em razão da mora indicada na inicial. Posteriormente, o próprio credor retificou o valor do débito para R$ 2.568,38
(dois mil quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos)
, e a terceira interessada comprovou o pagamento integral do valor retificado, em quantia inclusive ligeiramente superior, no montante de R$ 2.568,97
(dois mil quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos)
.

Reconhecida a purgação da mora, cessou o fundamento que sustentava a manutenção da liminar de busca e apreensão.

Vejamos jurisprudência desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA MULTA E DO PRAZO FIXADO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão que, em ação de busca e apreensão, reconheceu a tempestividade do depósito judicial realizado para purgação da mora e determinou a restituição do veículo ao requerido no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 90.000,00. O agravante requer o afastamento ou a redução das astreintes, bem como a dilação do prazo para cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória e o prazo fixados para restituição do veículo mostram-se excessivos ou desproporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória possui caráter coercitivo e visa assegurar o cumprimento da ordem judicial, podendo ser revista apenas quando excessiva, nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC.

O depósito judicial foi realizado tempestivamente e em valor correspondente ao previamente ajustado entre as partes, evidenciando a ciência da instituição financeira acerca da intenção de quitação da dívida.

A transferência do veículo para outro Estado, com alteração de emplacamento após o depósito judicial, viola os deveres de boa-fé objetiva, lealdade e cooperação processual.

O valor das astreintes e o prazo fixado mostram-se proporcionais às circunstâncias do caso concreto, sobretudo diante da ausência de demonstração efetiva de impossibilidade de cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A multa cominatória deve ser mantida quando fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. O depósito judicial tempestivo para purgação da mora impede a consolidação da propriedade fiduciária. 3. A transferência do bem após o depósito judicial configura conduta incompatível com a boa-fé objetiva. 4. A dilação de prazo para cumprimento de obrigação depende de demonstração concreta de impossibilidade material.

(N.U 1008436-40.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026,
Publicado
no DJE 26/05/2026)

Não se trata, portanto, de atribuir à terceira interessada a condição de proprietária do veículo ou de destinatária material definitiva da tutela fiduciária. Trata-se, diversamente, de reconhecer que, uma vez purgada a mora, a liminar de apreensão deixou de subsistir, impondo-se a restituição do bem ao estado fático anterior à constrição.

DA PURGAÇÃO DA MORA POR TERCEIRA INTERESSADA

O
A
gravante argumenta que a
A
gravada
Denianny
não integra a relação
contratual fiduciária e, por isso, não poderia ser beneficiária dos efeitos da purgação da mora.

Pois bem.

O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 prevê a possibilidade de pagamento da integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem deve ser restituído livre do ônus da alienação fiduciária.

A finalidade da norma é permitir a recomposição da regularidade contratual e impedir a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor quando o débito é satisfeito.

No plano obrigacional, o art. 304 do Código Civil admite que qualquer interessado na extinção da dívida possa pagá-la. Ainda que se discutisse a extensão do interesse jurídico da terceira, é incontroverso nos autos que o banco credor aceitou a purgação da mora, e a própria decisão agravada consignou que o valor pago correspondia integralmente ao débito retificado pelo credor fiduciário.

Nesse sentido, vejamos jurisprudência:

E
M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PURGA DA MORA POR TERCEIRO INTERESSADO. LEGITIMIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu tutela de urgência em ação consignatória, autorizando os autores a depositarem judicialmente o valor das parcelas vencidas de financiamento imobiliário, suspendendo o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

2. Os agravados, vendedores originais do imóvel, ajuizaram ação consignatória após os compradores (devedores fiduciantes) tornarem-se inadimplentes perante a instituição financeira, alegando existência de aditivo contratual que lhes permitia quitar o financiamento em caso de inadimplemento dos compradores.

3. A agravante, credora fiduciária cessionária, sustenta que não teve conhecimento dos aditivos contratuais celebrados entre vendedores e compradores, e que não houve recusa injustificada ao recebimento dos valores, defendendo a regularidade do procedimento de execução extrajudicial da garantia.

II. Questão em discussão:

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os vendedores originais do imóvel possuem legitimidade para purgar a mora e/ou quitar o financiamento imobiliário, na condição de terceiros interessados; e (
ii
) se é cabível a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária mediante depósito judicial dos valores em atraso.

III. Razões de decidir:

5. O art. 304 do CC/2002 estabelece que qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor.

6. Os agravados possuem legítimo interesse jurídico na extinção da dívida por serem vendedores originais do imóvel que não receberam integralmente o preço da venda, além de existir aditivo contratual firmado com os compradores que expressamente lhes autoriza a quitar o financiamento em caso de inadimplemento.

7. A recusa ao recebimento de valores para purgação da mora ou quitação integral da obrigação, baseada apenas no fato de o pagamento ser realizado por pessoa diversa do devedor original, não se coaduna com o princípio da razoabilidade, especialmente quando a própria agravante admite ter aceitado o pagamento realizado pelos terceiros interessados, evidenciando o risco de dano inverso caso fosse autorizada a retomada dos atos expropriatórios.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso parcialmente provido apenas para confirmar a liminar recursal que condicionou a manutenção da tutela de urgência ao pagamento regular das parcelas vincendas e autorizou o levantamento dos valores consignados.

9. Tese de julgamento: “1. O vendedor original do imóvel possui legitimidade para purgar a mora e/ou quitar o financiamento imobiliário na condição de terceiro interessado, nos termos do art. 304 do CC/2002, especialmente quando existe aditivo contratual com o devedor fiduciante autorizando expressamente tal procedimento. 2. A recusa ao recebimento de valores para purgação da mora ou quitação integral da obrigação, baseada apenas no fato de o pagamento ser realizado por pessoa diversa do devedor original, não se justifica quando não há prejuízo ao credor fiduciário.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 104 e 304; Lei n. 9.514/1997,
arts
. 26, §1º, 27, §2º-A e §2º-B.

Jurisprudência relevante citada: TJSP,
ApCiv
n. 1007982-02.2024.8.26.0004, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 17/03/
2025.-

(N.U 1001052-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 18/12/2025)

Assim, se a finalidade da busca e apreensão era tutelar o crédito fiduciário, e se o crédito em mora foi satisfeito no valor indicado pelo próprio credor, não subsiste razão jurídica para manutenção da constrição.

A alegação de que a terceira interessada não figura como contratante, coobrigada ou devedora não impede, por si só, o reconhecimento da purgação da mora, sobretudo quando o pagamento foi aceito no âmbito do feito e produziu a satisfação do débito que fundamentava a medida liminar.

O reconhecimento da purgação da mora, nesta sede, não equivale a atribuir à terceira interessada direito real, possessório ou patrimonial sobre o veículo. Significa apenas que o crédito em mora, tal como indicado pelo próprio credor fiduciário, foi satisfeito, fazendo desaparecer o fundamento jurídico da manutenção da busca e apreensão.

DA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO À POSSUIDORA DE FATO

O
A
gravante sustenta que, mesmo reconhecida a purgação da mora, o veículo deveria ser entregue a ele, por ser o titular formal do contrato de financiamento e por alegar ter suportado os encargos econômicos do bem.

A decisão agravada não resolveu definitivamente a propriedade do veículo, tampouco declarou direito possessório pleno em favor da agravada
Denianny
. O que fez foi revogar a liminar de busca e apreensão, em razão da purgação da mora, e determinar a restituição do veículo.

Nesse ponto, mostra-se relevante observar que o Juízo de origem consignou que o bem foi apreendido em 29/04/2026 e se encontrava na posse da Sra. DENIANNY APARECIDA GOMES LUGES,
conforme
Auto de Busca e Apreensão
(
ID 231955442
)
.

Logo, a restituição determinada não importou inovação possessória em favor de terceiro, mas recomposição do estado fático imediatamente anterior à apreensão.

A revogação da liminar de busca e apreensão, por perda superveniente de seu pressuposto, possui efeito restitutório natural. Do contrário, a medida inicialmente deferida para resguardar o crédito fiduciário passaria a funcionar como instrumento de alteração possessória entre particulares, finalidade incompatível com o rito especial do Decreto-Lei nº 911/1969.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. VENDA PREMATURA DO BEM. ABATIMENTO PROPORCIONAL DOS JUROS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação interpostos por instituição financeira e por consumidora contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão, reconhecendo a purgação da mora, mas convertendo a obrigação de restituição do veículo em perdas e danos devido à sua alienação prematura pelo credor. A devedora busca a concessão de justiça gratuita, a fixação dos consectários legais e indenização por danos morais. O credor defende a procedência da ação e se opõe ao abatimento proporcional dos juros.

II. Questão em discussão:

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a alteração da situação econômica da devedora autoriza a concessão da gratuidade de justiça; (
ii
) saber se o pagamento integral da dívida no prazo legal, ainda que por terceiro, configura purgação da mora e se a venda do bem pelo credor antes de decisão judicial gera o dever de indenizar; (
iii
) saber se o vencimento antecipado da dívida em contrato de alienação fiduciária autoriza o abatimento proporcional dos juros remuneratórios sobre as parcelas vincendas; (
iv
) saber se o pedido de indenização por danos morais, não formulado em contestação, pode ser conhecido em sede de apelação; e (v) saber qual o termo inicial para a
incidência de juros e correção monetária sobre o valor da condenação em perdas e danos.

III. Razões de decidir:

3. A comprovação de hipossuficiência econômica autoriza a concessão do benefício da gratuidade de justiça, reformando-se a sentença nesse ponto e afastando a preliminar de deserção do recurso.

4. Realizado o depósito da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a apreensão, conforme o Tema Repetitivo 722 do STJ, considera-se purgada a mora, sendo irrelevante que o pagamento tenha sido efetuado por terceiro em nome da devedora, nos termos do art. 304 do Código Civil.

5. A alienação do veículo pelo credor fiduciário após a purgação da mora e antes de qualquer decisão judicial constitui ato ilícito, ensejando a conversão da obrigação de restituir o bem em perdas e danos.

6. É devido o abatimento proporcional dos juros remuneratórios sobre as parcelas vincendas em caso de vencimento antecipado da dívida com a sua respectiva quitação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, nos termos do art. 1.426 do Código Civil.

7. O pedido de indenização por danos morais formulado apenas em sede de apelação configura inovação recursal, o que impede o seu conhecimento pelo Tribunal.

8. O termo inicial dos juros de mora e da correção monetária sobre as perdas e danos deve ser a data em que o credor tomou ciência inequívoca do depósito judicial, momento a partir do qual a restituição do bem se tornou exigível.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: “1. A purgação da mora em ação de busca e apreensão, nos termos do Tema Repetitivo 722 do STJ, ocorre com o pagamento da integralidade da dívida no prazo legal, sendo válida a quitação realizada por terceiro em nome do devedor. 2. A venda prematura do bem alienado fiduciariamente, após a tempestiva purgação da mora, impõe a conversão da obrigação de restituir em perdas e danos, com juros e correção monetária incidentes a partir da ciência do pagamento pelo credor. 3. O vencimento antecipado do contrato, mesmo por inadimplência, enseja o abatimento proporcional dos juros remuneratórios sobre as parcelas vincendas, com fundamento no art. 1.426 do Código Civil e na vedação ao enriquecimento sem causa. 4. Configura inovação recursal o pedido de indenização por danos morais não deduzido na instância originária.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º, § 2º; Código Civil,
arts
. 304, 389, 406 e 1.426; Código de Processo Civil, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo 722; STJ, Tema 1059.

(N.U 1000664-47.2023.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025)

Se o pagamento ou depósito apto a afastar a mora retira a necessidade da medida constritiva, a consequência lógica é a restituição do bem ao estado fático anterior à apreensão, sem que isso represente definição definitiva de propriedade ou
posse qualificada.

Vejamos
também
jurisprudência no mesmo sentido:

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEPÓSITO JUDICIAL ANTERIOR À EFETIVAÇÃO DA LIMINAR. EMENDA DA MORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E MENOR ONEROSIDADE. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo, sob fundamento de comprovação da mora, sendo alegado pela agravante o depósito judicial integral das parcelas vencidas antes da efetivação da medida, bem como tentativa prévia de adimplemento frustrada por falha da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial realizado antes da efetivação da liminar configura emenda da mora apta a afastar a medida de busca e apreensão; (
ii
) estabelecer se há perda superveniente do interesse de agir do credor diante da garantia do crédito e ausência de risco de inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 admite a concessão liminar da busca e apreensão desde que comprovada a mora do devedor.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que, após a execução da liminar, a purga da mora exige o pagamento da integralidade da dívida, no prazo legal.

5. O depósito judicial extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. O depósito judicial das parcelas vencidas realizado antes da efetivação da liminar afasta, em cognição sumária, a necessidade da medida constritiva.

7. A tentativa prévia de pagamento frustrada por falha da instituição financeira fragiliza a caracterização da mora voluntária.

8. A manutenção da busca e apreensão, diante da garantia do crédito e ausência de risco concreto, viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC).

9. Fato superveniente relevante — depósito judicial anterior à execução da liminar — deve ser considerado para afastar a medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O depósito judicial das parcelas vencidas realizado antes da efetivação da liminar de busca e apreensão afasta a necessidade da medida constritiva.

2. A ausência de risco concreto ao crédito e a garantia do débito evidenciam a desproporcionalidade da medida de apreensão.

3. A falha da instituição financeira que impede o adimplemento fragiliza a caracterização da mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; CPC, art. 805;
CPC, art. 995, parágrafo único; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2209359/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.06.2024; STJ, REsp nº 1.348.640/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 07.05.2014.

(N.U 1013170-34.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026,
Publicado
no DJE 26/05/2026)

Desse modo,
se o veículo foi apreendido quando estava na posse direta de
Denianny
, a revogação da liminar, por purgação da mora, conduz naturalmente à restituição do bem a quem o detinha no momento da constrição, sem que isso implique reconhecimento definitivo de domínio, posse qualificada, direito de retenção ou partilha.

O pedido do
A
gravante, ao pretender que o veículo seja entregue a ele, busca obter, por via transversa, tutela possessória que não decorre automaticamente da relação fiduciária.

A titularidade formal do contrato pode ser relevante em ação própria, mas não autoriza, neste agravo, a substituição da possuidora de fato por decisão proferida em ação especial ajuizada pelo banco credor.

DA ALEGAÇÃO DE POSSE PRECÁRIA, AUSÊNCIA DE TÍTULO JURÍDICO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL

O
A
gravante sustenta que a
A
gravada
Denianny
não seria proprietária, devedora, cessionária, comodatária formal, depositária judicial ou titular de qualquer direito que legitimasse a posse do veículo.

Alega, ainda, que eventual vínculo patrimonial decorrente da união estável teria sido extinto por dissolução formal e partilha ajustada.
Entretanto, e
ssas alegações, não podem ser definitivamente apreciadas no presente recurso.

Alega, ainda, que eventual vínculo patrimonial decorrente da união estável teria sido extinto por dissolução formal e partilha ajustada. Entretanto, tais alegações não podem ser definitivamente apreciadas no presente recurso.

A existência ou inexistência de posse justa, posse precária, comodato verbal, partilha,
mancomunhão
, titularidade substancial, pagamento das parcelas ou eventual direito de retenção exige cognição própria, com contraditório adequado e, se necessário, dilação probatória.

O rito especial da ação de busca e apreensão fiduciária não comporta a transformação do processo em ação possessória entre particulares. A lide originária foi ajuizada pelo banco credor contra o devedor fiduciante, com fundamento na mora contratual. Uma vez satisfeito o débito indicado pelo credor, a discussão remanescente entre o agravante e a terceira interessada não pode ser solucionada incidentalmente de forma exauriente.

A controvérsia envolve disputa possessória e patrimonial entre o
A
gravante e a terceira interessada, demandando análise mais aprofundada acerca da origem dos pagamentos, da titularidade substancial alegada, dos efeitos da relação havida entre as partes e da extensão da tutela cabível no âmbito da ação fiduciária.

Portanto, ainda que o
A
gravante alegue titularidade contratual exclusiva, tal circunstância não basta para reformar a decisão agravada e determinar a entrega do veículo em seu favor no âmbito deste agravo.

DA ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL PELO AGRAVANTE

O
A
gravante também afirma que teria quitado aproximadamente 99%
(noventa e nove por cento)
das parcelas pactuadas, remanescendo apenas saldo residual, razão pela qual a busca e apreensão não poderia servir para legitimar a posse da
A
gravada
Denianny
.

No caso, o próprio credor fiduciário retificou o débito remanescente, reduzindo-o ao saldo residual indicado nos autos, o qual foi integralmente quitado pela terceira interessada. Com a satisfação do crédito em mora,
se
esvazia a finalidade da medida de busca e apreensão, que é justamente assegurar a retomada do bem pelo credor fiduciário diante do inadimplemento.

Assim, superado o estado de mora pelo pagamento do saldo apontado pelo banco, a controvérsia acerca da extensão do adimplemento contratual ou da proporcionalidade da apreensão perde utilidade no âmbito da ação fiduciária, remanescendo apenas eventual disputa possessória ou patrimonial entre o agravante e a terceira interessada, a ser resolvida em via própria.

Ainda que se reconheça que o Agravante figura como devedor fiduciante e titular formal do contrato, essa condição não autoriza, automaticamente, a entrega do veículo em seu favor após a revogação da liminar, pois a constrição judicial incidiu sobre bem que se encontrava na posse direta da terceira interessada.

Além disso, a titularidade formal do contrato de financiamento em nome do agravante não é suficiente, por si só, para definir a quem deve ser entregue o veículo após a superação da mora fiduciária.

A relação contratual com o banco delimita quem assumiu a obrigação perante o credor, mas não resolve, automaticamente, eventual controvérsia possessória ou patrimonial existente entre o devedor fiduciante e terceira pessoa que detinha a posse direta do bem no momento da apreensão.

A restituição do veículo, nesse contexto, não implica reconhecimento definitivo de propriedade, composse, partilha, posse qualificada ou direito de retenção em favor da terceira interessada.

Trata-se apenas da recomposição do estado fático anterior à constrição, decorrente da perda do fundamento que autorizava a permanência da medida de busca
e apreensão. Eventual direito material invocado pelo agravante deverá ser discutido em ação própria, com contraditório pleno e instrução adequada.

DA ALEGAÇÃO DE INAPTIDÃO DA LEI MARIA DA PENHA PARA OPERAR TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL

O Agravante sustenta que medidas protetivas eventualmente deferidas com fundamento na Lei nº 11.340/2006 não teriam aptidão para operar transferência de domínio, posse ou propriedade do veículo.

A premissa jurídica, em abstrato, é correta. Medida protetiva não constitui título translativo de propriedade, não substitui tradição, não supre registro e não resolve, por si só, disputa patrimonial entre particulares.

Contudo, no caso concreto, a decisão agravada não se fundamentou em medida protetiva para transferir propriedade, posse definitiva ou direito patrimonial à Agravada
Denianny
. O fundamento adotado foi diverso: a purgação da mora no valor retificado pelo banco credor, com consequente revogação da liminar de busca e apreensão.

Assim, a restituição do veículo à possuidora de fato no momento da apreensão não representa transferência patrimonial fundada na Lei Maria da Penha, mas simples recomposição do estado fático anterior à constrição, sem prejuízo de eventual discussão própria sobre posse, propriedade, partilha ou violência patrimonial.

DO PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL OU ENTREGA A DEPOSITÁRIO NEUTRO

Subsidiariamente, o
A
gravante requer a permanência do veículo em depósito judicial ou sua entrega a fiel depositário neutro, com vedação de alienação, transferência, ocultação ou disposição do bem até ulterior deliberação judicial.

Para a imposição de nova restrição sobre o bem, seria necessária demonstração objetiva de risco atual e concreto de ocultação, deterioração, alienação ou dilapidação.

A mera possibilidade abstrata de dano, desacompanhada de elementos probatórios específicos, não autoriza a manutenção de constrição judicial depois de superada a mora fiduciária.

A decisão recursal que indeferiu a tutela de urgência já registrou, ademais, a ausência de comprovação concreta de que a Agravada estivesse tentando ocultar, alienar, deteriorar ou
dilapidar
o bem, sendo insuficiente a alegação genérica de risco.

Com o pagamento do saldo indicado pelo credor, desaparece a finalidade própria da busca e apreensão. A permanência do veículo em depósito judicial, nesse contexto, equivaleria a instituir medida cautelar autônoma para resguardar disputa possessória ou patrimonial entre particulares, providência que extrapola os limites da ação fiduciária e deve ser postulada, se o caso, em via adequada.

Vejamos julgado:

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000491-96.2011.8.11.0015 APELANTE: RODRIGO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR. REVOGAÇÃO DA LIMINAR E RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. REMOÇÃO DO BEM PARA OUTRO ESTADO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO LEGAL E DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA DO VEÍCULO APÓS A PURGAÇÃO DA MORA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À AUTORIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. PRIVAÇÃO INDEVIDA DO USO DO BEM PARTICULAR DO CONSUMIDOR. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, reconheceu a purgação da mora e declarou quitado o contrato, mas rejeitou pedido reconvencional de indenização por danos morais formulado pelo devedor.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a conduta da instituição financeira, consistente na remoção do veículo para outro Estado e na demora injustificada em devolvê-lo após a purgação da mora, configura dano moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a purgação da mora mediante pagamento integral da dívida restabelece a normalidade contratual e impõe ao credor fiduciário o dever de imediata restituição do bem apreendido.

No caso concreto, o devedor promoveu a purgação integral da mora dentro do prazo legal, circunstância reconhecida pelo próprio juízo de origem, que revogou a liminar e determinou a restituição do veículo.

Contudo, a instituição financeira removeu o veículo para outro Estado em descompasso com determinação judicial e retardou injustificadamente a devolução do bem, mesmo após o reconhecimento da purgação da mora, o que ensejou a adoção de medidas coercitivas pelo juízo.

A retenção indevida do veículo, utilizado pelo autor como instrumento de trabalho e meio de locomoção familiar, configura situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando violação à boa-fé objetiva e à autoridade das decisões judiciais.

Evidenciado o dano extrapatrimonial, impõe-se a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, incluindo-se juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), com adequação dos consectários legais às alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação parcialmente provido para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Teses de julgamento:

A retenção indevida de veículo apreendido em ação de busca e apreensão após a purgação tempestiva da mora configura violação à boa-fé objetiva e enseja indenização por danos morais.

O descumprimento de ordem judicial e o atraso injustificado na restituição do bem ao devedor fiduciante extrapolam o mero aborrecimento e caracterizam abalo extrapatrimonial indenizável.

Dispositivos citados: art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969;
arts
. 389, 405 e 406 do Código Civil.

Jurisprudência citada: TJ-MG,
ApCiv
10000210353546001; TJ-GO,
ApCiv
5013459-96.2022.8.09.012; TJ-MS,
ApCiv
0807317-74.2022.8.12.0021.

(N.U 1098558-10.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026)

Além disso, a imposição de depósito judicial, após a purgação da mora e a revogação da liminar de busca e apreensão, representaria nova restrição possessória sem fundamento direto no Decreto-Lei nº 911/1969.

Se o
A
gravante entende que há risco concreto ao bem ou que a
A
gravada exerce posse injusta, poderá manejar a via processual adequada, com contraditório próprio e instrução compatível. O que não se admite é a manutenção de constrição judicial em ação fiduciária cujo pressuposto
,
a mora
,
foi superado.

DA PERSPECTIVA DE GÊNERO INVOCADA PELA AGRAVADA DENIANNY

A
A
gravada
Denianny
requer que o recurso seja julgado sob perspectiva de gênero, sustentando que a insurgência recursal configuraria tentativa de utilização do processo como instrumento de violência patrimonial.

A análise sob perspectiva de gênero constitui diretriz relevante para evitar que o processo judicial reproduza assimetrias de poder ou legitime práticas abusivas em contexto de violência doméstica ou familiar.

Contudo, no presente agravo, o desprovimento do recurso decorre de fundamentos processuais e materiais suficientes: a purgação da mora, os limites da ação fiduciária, a posse de fato existente no momento da apreensão e a inadequação da via eleita para resolver litígio possessório entre particulares.

Assim, embora as alegações da
A
gravada reforcem a necessidade de cautela na utilização da ação fiduciária como instrumento de deslocamento patrimonial entre ex-companheiros, o julgamento não depende do reconhecimento, nesta sede, de violência patrimonial ou psicológica. Tais questões, por sua natureza, devem ser apreciadas em via própria, caso necessário, com contraditório e instrução adequados.

Portanto, a referência à perspectiva de gênero atua, neste julgamento, como vetor de cautela na delimitação da controvérsia, mas não como fundamento autônomo para atribuição de posse, propriedade ou direito patrimonial à terceira interessada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada que, em razão da purgação da mora, revogou a liminar de busca e apreensão e
determinou a restituição do veículo MINI CLUBMAN COOPER S, ano/modelo 2016/2016, placa NPE1G14, RENAVAM 01094116448, CHASSI WMWLN7101G2D92670,

à possuidora de fato no momento da apreensão, sem prejuízo de eventual discussão possessória ou patrimonial pelas vias próprias.

Ademais,
INDEFIRO

o pedido de condenação do
A
gravante por litigância de má-fé, por entender ausente, nesta sede recursal, demonstração suficiente de dolo processual apto à imposição da penalidade dos
arts
. 80 e 81 do CPC.

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais, por se tratar de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, sem prévia fixação de honorários na origem a ser majorada nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026